Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TRANSAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO.
1. Não há se falar em decadência ou prescrição do fundo do direito em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo.
2. A prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
3. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas.
4. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 639.138/RS, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema n.o 452), afastando a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria.
5. Afasta-se a alegação de falta de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença objurgada, e de desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes.
5.1. Cabe ao Fundo apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres.
6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.